Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736474-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TORRES SEROA DA MOTTA AGRAVADO: RICARDO NOBRE DE MATTOS, CLAUDIO ANTONIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA TORRES SEROA DA MOTTA contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da peça de reconvenção apresentada pela agravante na ação de cobrança ajuizada por RICARDO NOBRE DE MATTOS E OUTROS, determinando seu desentranhamento. Nas razões recursais, a agravante, após breve narrativa das teses dos autores e de defesa apresentadas na origem, defende que a intempestividade declarada na decisão recorrida se funda em mera questão de horas, num momento em que o sistema do Tribunal apresentava instabilidades em razão de invasão por hackers. Discorre que em 10/05/2022 apresentou contestação e pedido reconvencional; em 17/05/2022 foi proferida decisão para emenda à reconvenção; em 04/06/2022 a emenda foi juntada aos autos; em 09/06/2022 foram requisitados esclarecimentos à reconvinte; em 07/07/2022 os esclarecimentos foram prestados; na mesma data foi certificado a intempestividade; em 11/07/2022 a reconvenção foi recebido pelo Juízo. Destaca que a reconvenção, portanto, é tempestiva, uma vez que apresentada em 10/05/2022, sendo as demais petições meros esclarecimentos matemáticos prestados ao Juízo, referentes ao valor dos pedidos, formulados de forma clara e determinada. Argumenta que a ordem de desentranhamento das peças prejudica, inclusive, a contestação tempestiva da ré, suprimindo dos autos provas importantes que demonstram seu direito e refutam a narrativa dos autores. Ressalta que as peças consideradas intempestivas foram juntadas ao processo no mesmo dia em que certificado o transcurso do prazo e sustenta que o sistema do tribunal apresentou diversas inconsistências, impedindo o protocolo prévio, o que foi atribuído à ataques de hackers nos meses de julho e agosto. Aduz ser necessário se conceder efeito suspensivo ao recurso, pois a retiradas dos documentos dos autos acarretará prejuízo à sua defesa processual. No mérito, requer a reforma da decisão e o prosseguimento da lide reconhecendo-se a tempestividade da reconvenção. Comprova recolhimento do preparo (ID 40756601). Brevemente relatado, passo a decidir. De pronto, destaca-se que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC, que não contempla decisão de saneamento do processo que reconhece intempestividade e determina o desentranhamento das peças de defesa nos autos. Todavia, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso presente, ainda que em Juízo de cognição sumária, passível de ser revisto pelo órgão colegiado, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Primeiro, destaque-se que a intempestividade da emenda à reconvenção é incontroversa, admitindo a agravante que “se funda em uma mera questão de algumas horas” (ID 40756596). A legislação processual, no entanto, é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que “a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”. Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. No tocante à fundamentação para justificar o atraso, embasada em suposta instabilidade do sistema do Tribunal, o indicador de indisponibilidade, disponível no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais, indica que, no dia 06/07/2022 o sistema esteve indisponível somente por 3 minutos e 33 segundos, entre 18:33:56 e 18:36:02 (00:02:06), e entre 19:20:16 e 19:21:43 (00:01:27), o que não acarreta prorrogação do prazo. Além disso, a contestação, apresentada em 10/05/2022 (ID 124228891 do processo de referência), não foi desentranhada dos autos, de forma que, em tese, o contraditório foi assegurado. Diante disso, não se vislumbra presentes os elementos necessários para o pretendido sobrestamento do processo de origem. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora